Tribunal: TJDFT
Processo: 0702834-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702834-91.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONEI DAVID DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO BMG SA, CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, EQUATORIAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO Ante a DESISTÊNCIA manifestada, conforme autoriza o art. 998, caput, do CPC, certifique a secretaria o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora